Tribunal: STF
Processo: HC 143202
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-08-08
Data de publicação: 2017-08-08

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal. Execução de medida de segurança detentiva. Alegada incompatibilidade do estabelecimento prisional onde se encontra o paciente com a medida de internação imposta na sentença. Questão não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática com que o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça não conheceu da impetração. Não exaurimento da instância antecedente pela via do agravo regimental. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Habeas corpus do qual não se conhece.



    1. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática mediante a qual o relator do writ no Superior Tribunal de Justiça dele não conheceu, ao fundamento de que a questão ora submetida à apreciação da Suprema Corte não foi analisada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Logo, a apreciação do tema, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. 



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício, uma vez que a penitenciária III de Franco da Rocha, onde o paciente se encontra provisoriamente custodiado, vale dizer, em pavilhão separado dos presos comuns com lotação compatível com o tamanho da unidade, tem estrutura médica mínima para atendimento daqueles que lá se encontram, contando com medicamentos, médicos psiquiatras e enfermeiros, estando assegurado, portanto, o direito previsto no art. 99, caput, do Código Penal, segundo o qual “[o] internado será recolhido a estabelecimento dotado de características hospitalares e será submetido a tratamento”.



    4. Além disso, não há como acolher a pretensão defensiva para se determinar, de plano, a colocação do paciente em liberdade para tratamento ambulatorial, uma vez que não há nos autos perícia médica a respeito da cessação de sua periculosidade, o que é imprescindível para tanto, à luz do § 1º do art. 97 do Código Penal.



    5. Habeas corpus do qual não se conhece.